Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706543-53.2021.8.07.0007 APELANTE: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA APELADO: JOSE DE PAULO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 31224491) que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em seu desfavor por JOSE DE PAULO, julgou improcedente o pedido e, em consequência, determinou o efetivo cumprimento da sentença proferida no processo de autos de no 0711529-89.2017.8.07.0007, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em petição de id 34398680, a apelante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator